Tribunal: TJMT
Processo: 1023445-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023445-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[1ª Promotoria de Justiça Cível de Barra do Garças (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), L. G. F. - CPF: 032.226.001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MIRIAN SANCHEZ LACERDA GOLEMBIOUSKI - CPF: 910.896.706-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO
DE MENOR – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ECA – RECURSO PROVIDO
.

A Vara da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar ação fundada na proteção à assistência à saúde e acompanhamento de criança e adolescente (art. 148, IV, ECA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Infância e Juventude) que, nos “
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1003942-33.2020.8.11.0004 - Código 11881074”
, declinou da sua competência para o Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças (Fazenda Pública).

Alega o recorrente que a decisão que declinou da competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças/MT (Especializada da Infância e Juventude) para o Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT (Especializada da Fazenda Pública) viola artigo 148, IV, da Lei Nacional n. 8.069/90, que prevê competência absoluta.

Ressalta, ainda, que a competência do Juízo da Infância e Juventude é prevalecente em face da Vara da Fazenda Pública.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar que o feito tramite na Vara Especializada da Infância e Juventude de Barra do Garças/MT.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 70562451).

O Município de Barra do Garças não apresentou contrarrazões apesar de devidamente intimado (id. 87237461).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento. (id. 81130995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público
visando à reforma da decisão de declínio de competência proferida na “
Ação Civil Pública n. 1003942-33.2020.8.11.0004 - Código 11881074”
, bem como à manutenção dos autos no Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças (Infância e Juventude), por força dos artigos 148, IV, 208, §1º e 209 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a quem pertence a competência para processar e julgar a
ção civil pública

em benefício do adolescente L. G. F., acometido com Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia, e que necessita de assistência e acompanhamento.

Após análise da matéria verifico que o recurso deve ser provido.

Isso porque, é sabido que o Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar a realização de políticas públicas que promovam o amplo acesso das crianças e adolescentes às medidas de proteção à sua integridade física e social, nos termos do art. 208, VI, c/c art. 209, ambos da Lei federal nº 8069/90 (ECA), que assim estabelece
in verbis:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

§ 1º As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

(...)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.” (destaquei)

Logo, o Juízo da Infância e Juventude é o competente para processar e julgar ações que envolvam os interesses de crianças e adolescentes, cujo objeto é a proteção de direito difuso e coletivo, a teor do que dispõe o art. 148, IV, do ECA,
in verbis
:

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos
afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;”

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284. ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1. O julgado proferido na origem foi publicado na vigência do CPC/1973, razão pela qual os requisitos de admissibilidade do apelo nobre devem seguir a sistemática processual correspondente, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. As razões recursais não indicam de forma percuciente qual seria a omissão verificada, tampouco a maneira como teria ocorrido a violação sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude, pelo que é inadmissível o Recurso Especial. Aplicação da Súmula 284/STF. 3. Inviável discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivo constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição. Não se pode, portanto, conhecer do apelo em relação à contrariedade ao art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal. 4. A análise da pretensão recursal pressupõe necessariamente a apreciação de norma de direito local, na medida que o Tribunal de origem baseou seu decisum na Lei Complementar Estadual 14/1991, o Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. Aplica-se, pois o óbice da Súmula 280/STF, in verbis: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 6. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1684694/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (NEGRITEI)

Esse também é o entendimento deste Sodalício, conforme julgados da
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça
, in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO – SAÚDE – MENOR – COMPETÊNCIA JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ECA – PROCEDÊNCIA
.

De acordo com o art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse do menor que pleiteia acesso a tratamento de saúde.

(TJ/MT - N.U 1004240-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)
(NEGRITEI)

Importante mencionar que o processo está na fase inicial, logo, é totalmente plausível que este seja mantido perante o juízo da Infância e Juventude daquela Comarca, a saber, na
3ª Vara Cível de Barra do Garças
.

Assim, considerando que a ação civil manejada pelo Ministério Público está fundada em pretensa violação a direito fundamental, objeto de proteção da Lei n.º 8.069/90 e da Carta Magna, deve prevalecer a competência do juízo da Vara da Infância e Juventude.

Diante do acima exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, em consequência, determino a manutenção do processamento da
“
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1003942-33.2020.8.11.0004 - Código 11881074”
no Juízo da 3ª Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021